Tribunal: TCU
Processo: 007.455/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6410/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.455/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarina Rezende Leite (XXX.160.034-XX); Ana Maria dos Santos (XXX.449.464-XX); Ana Paula Grotti Clemente (XXX.394.018-XX); Ana Rubia Batista Ribeiro (XXX.959.004-XX); Analuiza Silva Tenorio Luna Sarmento (XXX.482.294-XX); Fabiano Santos Monteiro (XXX.106.164-XX); Uedson Pereira Jacobina (XXX.203.475-XX); Ueslen Rocha Silva (XXX.230.345-XX); Vagner Gomes Bijago (XXX.254.804-XX); Vanessa Elisa da Silva Correia (XXX.811.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.